Tribunal: TJES
Processo: 0000634-59.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000634-59.2018.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DA PENHA PRUDENTE TOME
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010.
ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102.

2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora.

3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos.

4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que, nos autos da ação movida por
MARIA DA PENHA PRUDENTE TOM
É
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida na obrigação de fazer consistente na retirada do poste, obrigação já satisfeita, ficando a requerida responsável pelos custos da realocação do poste.

A apelante sustenta, em suma, que o poste foi instalado quando o bairro ainda era desprovido de pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes, de modo que os custos para remoção devem ser imputados à apelada, nos termos do artigo 44, inciso VII da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, destacando que o pagamento far-se-ia necessário para realização do serviço (artigo 102, inciso XIII, §2º, da Resolução n 414/2010 da ANEEL), que não foi realizado pela apelada nas três solicitações abertas.

Em resposta, a apelada assinala que o poste foi instalado dentro do seu terreno, obstruindo a construção do segundo piso do seu imóvel, não se aplicando ao caso os dispositivos citados pela apelante, tal como concluiu a sentença.

É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII).

A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102.

Contudo, no caso concreto, o julgador de origem constatou que os
“documentos de fl. 16/45 comprovam o equívoco na colocação do poste”.

Ficou claro na sentença que
“malgrado a recolocação do poste de sustentação da rede de energia elétrica fornecida pela requerida tenha partido de solicitação do consumidor, a conduta da requerida limitou o exercício do direito de propriedade da autora, decorrente das linhas de transmissão que passavam sobre o imóvel, impedindo a continuidade da edificação realizada pelo dono do bem, sem justificativa plausível”.

Foi nesse contexto que o juízo
a quo
reconheceu que
“a localização do poste de energia estava impedindo o pleno uso da propriedade pelo consumidor (CF, art. 5º, inc. XXII; CC, art. 1.228), independentemente de ter sido realizada antes da edificação, sobretudo porque contata-se erro de projeto levado a efeito pela própria concessionária do serviço público, que procedeu a colocação de poste na propriedade da autora, de forma que os cabos de transmissão acabaram por passar na área superior do imóvel da requerente”.

O julgador de origem ainda pontuou que:

Em relação às linhas de distribuição urbanas não há faixa de servidão ou de domínio instituída, já que situadas em passeios públicos e canteiros centrais de avenidas, sendo que a requerida não trouxe nenhum elemento de convicção que evidenciasse estudo específico que legitimasse a rede de transmissão passar sobre o imóvel da requerente, em especial para dar azo e garantir a observância da faixa de segurança, conforme a classe de tensão e a região, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Norma ABNT NBR 5422/85.

Observe-se, ainda, que a concessionária requerida colocou poste em via urbana que ensejou a invasão aérea do imóvel da autora por meio da passagem de cabos de transmissão, contudo não apresentou qualquer argumento que justificasse o fato de adentrar em propriedade privada, notadamente, o atendimento a interesse público.

Destarte, conclui-se que a transferência de localização do poste de sustentação da rede elétrica não se deu por mera conveniência da autora, não se aplicando, ao caso concreto, o disposto no art. 44, inciso VII e no art. 102, incisos XIII e XIV, ambos da Resolução Normativa ANEEL n.° 414, de 09/09/2010, implicando que os custos da operação devem ser carreados à concessionária do serviço público, conforme dicção do art. 1.287 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança."

Oportuno ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, atrai-se a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relacionados à prestação dos serviços, considerando-se como defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Deste modo, a requerida deve arcar com os valores correspondentes aos custos de realocação do poste de sustentação da rede elétrica, providência já efetivada pela demandada administrativamente, após o ajuizamento da demanda pela autora.

Anota-se que a apelante retirou o poste que estava impedindo o pleno uso da propriedade da apelada, antes de qualquer decisão judicial (fl. 70), porém, continuou a atribuir os custos à consumidora, olvidando-se de que esta não tem nenhuma responsabilidade pela primeira instalação equivocada.

Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência sobre o tema:

(...) 1. O poste situado no meio da fachada do imóvel é um entrave ao pleno exercício do direito de propriedade do autor/apelado, não se tratando sua retirada/reposicionamento de obra voluptuária, mas sim necessária ao restabelecimento desse direito constitucionalmente garantido. 2. A jurisprudência pátria não admite a cobrança pelo serviço quando a obra é necessária ao pleno exercício do direito de propriedade (quanto o poste restringe o uso do imóvel pelo proprietário), sendo indiferente se o poste foi instalado antes ou depois, basta que ele esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade. 3. Hipótese em que o poste instalado na frente do imóvel do autor obstaculiza seu pleno exercício do direito de propriedade, causando embaraço à reforma do muro, bem como à utilização da garagem do imóvel residencial. 4. Ademais, a normatização municipal regente estabelece que os postes de transmissão somente poderão ser instalados nas calçadas desde que estejam situados na direção da divisa dos terrenos, exceto na hipótese dos mesmo possuírem uma testada com formato ou comprimento que tecnicamente impossibilite esta providência (art. 71, IV, a, da Lei Municipal nº 6.080/2003 Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória). Ou seja, sequer o poste atende aos parâmetros municipais de instalação, de modo que a cobrança para remoção se mostra abusiva. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151570165, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

(...) Demanda atinente à retirada de um poste que impede o uso da propriedade particular da autora, causando evidente restrição ao uso do imóvel pelo proprietário. Ônus de retirada imposto à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de responsabilidade da ré, por não se tratar de mero melhoramento estético, mas sim impedindo o regular uso do imóvel. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 028160013265, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria